Tribunal: TJPA
Processo: 0804396-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804396-49.2021.8.14.0401

APELANTE: EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em razão do porte de pistola calibre .45 com munições, sem autorização legal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiências de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida, especialmente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos coesos dos policiais, corroborados pelo auto de apreensão e laudo pericial atestando a funcionalidade da arma e munições, o que excluiu a tese de insuficiência probatória.

4. Os testemunhos de policiais militares gozam de presunção de veracidade, sendo válidos como prova quando coerentes e confirmados por outros elementos dos autos.

5. A confissão espontânea foi reconhecida, porém inaplicável para redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado da Súmula nº 231 do STJ e da jurisdição do STF (RE 597.270, Tema 158).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, quando harmônicos e não desmentidos por outras provas, são idôneos para embasar condenações criminais”. 2. “É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ".

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
; CP, art. 65, III, “d”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Everton Lucas Dias da Silva Souza
(nascido em
08/05/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/10/2024
, doc. ID 24094022, pelo douto Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pelo crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 24093814) que:

“No dia 25/06/2020, por volta das 15h, os policiais militares
José Erasmo da Silva Melo
,
Cláudio da Vera Cruz Bezerra
e
Leno Brito do Espirito Santo
estavam em
ronda
pelo bairro da Marambaia quando foram acionados pelo CIOP acerca de uma
pessoa suspeita de estar armada no interior do Centro Lotérico “Avenida da Sorte”
, localizado na
Avenida Rodolfo Chermont
, próximo ao
Canal Água Cristal
, na Marambaia.

Ao chegarem no local,
identificaram e abordaram o denunciado Andrey dos Santos de Sousa
, que ao perceber a presença policial tentou se evadir correndo, momento em que o policial militar
José Erasmo da Silva Melo
efetuou um tiro de advertência com sua pistola para o chão e
o denunciado parou e jogou no chão uma pistola COLT PT F.A. MFG CO. HART FORD CT. U.S.A., calibre .45, sem numeração aparente, com carregador de munição para arma de fogo contendo cinco cartuchos de munição do mesmo calibre
.

Perante a autoridade policial, o denunciado assumiu a autoria do delito, afirmando que pretendia
utilizar a arma de fogo para assaltar o centro lotérico e que adquiriu o armamento com um desconhecido no Ver-O-Peso pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

O denunciado foi autuado em flagrante, tendo sido
arbitrada fiança
pela autoridade policial no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a qual foi paga, sendo expedido o alvará de soltura pertinente.

O Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade nº 2021.01.000423- BAL concluiu que
a arma de fogo se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade
, sendo que os cartuchos de munição também se encontravam aptos para uso”.

Após a análise das impressões digitais apostas nos documentos questionados, concluindo-se que as impressões papiloscópicas apostas no documento padrão e as fotografias são oriundas da mesma fonte, chegou-se à conclusão de que o acusado, na verdade, era
Everton Lucas Dias da Silva Souza
. Assim, com a retificação da denúncia,
excluindo o nome de Andrey dos Santos de Sousa e substituindo por Everton Lucas Dias da Silva Souza
, não há necessidade de anulação dos atos já realizados (doc. ID 24093957, datado de 08/11/2023).

Em
razões recursais
(doc. ID 24094034), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

do apelante
, em face da
insuficiência de provas
para justificar a condenação (
negativa de autoria
), uma vez que baseada somente em depoimentos policiais, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Quanto à
dosimetria da pena
, requer o
afastamento da Súmula nº 231 do STJ
, com o
efetivo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e a consequente
redução da pena aquém do mínimo legal
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 24094036), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas para que seja
totalmente improvido
o recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 24494373).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Princípio do
in dubio pro reo
. Da almejada absolvição ante a insuficiência probatória. Negativa de autoria.

Alega o recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvido
, ante a
insuficiência probatória e a negativa de autoria
.

No entanto, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão
, de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e
multa
.

A
materialidade do delito
pode ser comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 24093790), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 24093790), o qual apreendeu:
“01 (uma) pistola COLT, possivelmente calibre 45, com numeração de difícil identificação, e mais 05 (cinco) munições, sendo quatro intactas e uma picotada”
, pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 24093790) e pelo
Laudo nº 2021.01.000423-BAL – Perícia de Mecanismo e Potencialidade
(doc. ID 24094019), o qual concluiu que:
“a arma de fogo periciada se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade. Os cartuchos de munição descritos no subitem 2.2 foram utilizados em tiros de prova e encontravam-se aptos para o uso, e os estojos deflagrados, resultantes das detonações, foram descartados após a perícia”
.

A
autoria
, igualmente, encontra-se positivada nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

O
Policial Militar José Erasmo da Silva Melo
disse o seguinte em
juízo
: “QUE tomou conhecimento do fato, via CIOP, de que havia um suspeito em frente à casa lotérica localizada na Av. Rodolfo com o canal Água Cristal; QUE, ao avistar o carro policial, o acusado empreendeu fuga e jogou a arma embaixo de um carro; QUE a arma apreendida era de uso exclusivo das forças armadas; QUE o acusado não informou aos policiais como conseguiu a arma”.

O
Policial Militar Cláudio da Vera Cruz Bezerra
relatou o seguinte em
juízo
: “QUE estava de serviço quando foi acionado via CIOP para prestar apoio, pois havia um suspeito próximo à casa lotérica localizada na Av. Rodolfo Chermont, próximo ao canal Água Cristal; QUE se deslocaram para o local do acionamento e, ao avistar a viatura, o acusado empreendeu fuga; QUE procedeu com a revista pessoal e verificou que ele (acusado) havia jogado a arma debaixo do carro; QUE se recorda que era uma pistola, de alto potencial lesivo”.

Por fim, o
Policial Militar Leno Brito do Espírito Santo
disse o seguinte em
juízo
: “QUE que estava em ronda e foi informado via CIOP de que havia dois suspeitos próximos à casa lotérica da Rodolfo Chermont, próxima ao canal; QUE deslocou-se com a viatura para o local, onde verificaram a presença de apenas um rapaz; QUE o rapaz atravessou a pista quando viu a viatura e jogou a arma para baixo de um veículo; QUE o acusado foi preso e conduzido para a Delegacia; QUE lembra que a arma era uma pistola .45, de grosso calibre”.

Os
depoimentos de policiais militares
são revestidos de
valor probatório
, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente por conta de sua condição funcional. Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos minimamente embasados, é que o valor do depoimento, como elemento de convicção, pode restar comprometido.

Os policiais que efetuaram o flagrante foram uníssonos acerca da conduta criminosa imputada ao réu,
inexistindo qualquer situação que pudesse colocar em dúvida suas declarações
. Todos relataram que
o acusado se desfez da arma e tentou fugir da abordagem policial
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. ALEGAÇÃO DE
MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do apelante, pois o porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Dessa forma, não há que se falar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato.
Ademais, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas à condenação
.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004885-18.2018.8.14.0501 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).

Por sua vez,
o acusado Everton Lucas Dias da Silva Souza
, em
juízo
,
negou a prática delitiva
, destacando: “QUE alega que não estava com a arma e nem na lotérica; QUE estava caminhando no canal Água Cristal quando foi abordado; QUE afirma que, se a arma encontrada fosse de uso exclusivo policial, não teria sido solto no mesmo dia, pois foi concedido o pagamento da fiança; QUE o nome 'Andrey dos Santos de Sousa' foi dado por um amigo que estava conversando com o policial; QUE não houve troca de tiros, e que foi uma abordagem normal; QUE reiterou seu nome verdadeiro na delegacia, todavia, sofreu agressões por ter informado o nome correto; QUE não conhece a pessoa com esse nome; QUE trabalha como vidraceiro com seu pai de criação”.

Cumpre destacar ainda que, o delito tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 é
crime de mera conduta e de perigo abstrato
, consumando-se ainda que não haja resultado naturalístico, pois a punição decorre da tutela à incolumidade pública, sendo prescindível a demonstração de lesão ou perigo concreto.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos
depoimentos constantes dos autos
, descabendo falar-se em insuficiência probatória.

Sendo assim, embora a defesa tente desmerecer as provas orais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
, estando
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas
, principalmente pelos
depoimentos testemunhais
e pelo
laudo pericial da arma
.

2. Da dosimetria da pena. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ. Reconhecimento da atenuante da confissão e redução da pena abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada
fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, motivo pelo qual,
apesar de reconhecer a atenuante como existente, ela não pôde ser aplicada
, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
, ficando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025